Tribunal: TJSP
Processo: 0009012-32.2010.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Ausência de análise do apelo – Vício sanado neste recurso – Pretensão recursal conhecida em parte e, na parte conhecida, não acolhida – Embargos acolhidos sem qualquer efeito modificativo."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0009012-32.2010.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, é embargada ANA PAULA
FERNANDES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009012-32.2010.8.26.0020/50000 - São Paulo - Voto no 47456 -
S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 47456
EDEC.No: 0009012-32.2010.8.26.0020/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
EBDA. : ANA PAULA FERNANDES COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA)
INTERDO: TRANSCOOPER FÊNIX
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência
Ausência de análise do apelo Vício sanado neste recurso
Pretensão recursal conhecida em parte e, na parte conhecida,
não acolhida
Embargos acolhidos sem qualquer efeito
modificativo.”
1) Alega a embargante a existência
de
vício
no
v.
acórdão
de
fls.
795/798,
consistente na não apreciação do apelo. Alega, em
síntese que: o recurso deve ser analisado.
A embargada respondeu, afirmando que
a manifestação da seguradora é protelatória e o
feito não poderá ser suspenso.
É o breve relatório.
2)Merecem acolhimento os embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
“In casu”, há omissão no aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009012-32.2010.8.26.0020/50000 - São Paulo - Voto no 47456 -
S/A/V/R/R/R
3
impugnado, uma vez que se deixou de analisar a
apelação
de
fls.
761/780
interposta pela seguradora. A recorrente alegou: (i) deve
responder nos limites da apólice e há necessidade
de dedução dos valores da franquia; (ii) a autora
não demonstrou o nexo causal; não há prova dos
danos causados; os pedidos são genéricos e sem
comprovação; (iii) inexiste solidariedade, sendo
certo que sua responsabilidade é subsidiária; (iv)
não está prevista na apólice a cobertura pelos
danos morais; (v) subsidiariamente, o valor da
indenização deverá ser reduzido; (vi) ante a
liquidação extrajudicial da seguradora, não se
aplicam os juros e a correção monetária sobre a
indenização, encargos que devem ser suspensos;
(vii) é improcedente o pedido por danos materiais
ante a ausência de demonstração; (viii) os juros
de mora e a correção monetária devem incidir a
partir do arbitramento; (ix) incabível a condenação aos honorários advocatícios a
seguradora denunciada, pois não houve resistência.
Preliminarmente,
no
tocante
às
alegações do item (vi) a recorrente não tem
interesse recursal, pois a matéria somente pode
ser arguida em fase de execução.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“a norma que determina a
suspensão das ações contra a entidade
que
se
encontra
sob
liquidação
extrajudicial não deve ser interpretada
na sua literalidade. Não se justifica,
com efeito, suspender o processo de
conhecimento, que já se encontra em
estado adiantado de composição, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009012-32.2010.8.26.0020/50000 - São Paulo - Voto no 47456 -
S/A/V/R/R/R
4
determinar que o suposto credor discuta
seu direito em processo administrativo
de habilitação junto ao liquidante,
tendo
em
vista
que
não
se
está
interferindo diretamente nos créditos da
entidade sob liquidação” (STJ, REsp no
256.707/PE, 3a Turma, Rel. Min. Waldemar
Zveiter, j. 15/02/2 011)
No processo de conhecimento, não há
obstáculo para a fixação dos juros de mora e da
correção monetária, os quais, inclusive, são
estabelecidos pela lei e de forma automática.
No mérito, ao contrário do que alega
a
seguradora,
todos
os
elementos
da
responsabilidade civil estão presentes, o que
acarreta na responsabilização da transportadora e
da seguradora, conforme fundamentado precisamente
a fls. 797.
Há nexo de causalidade entre o vício
na execução do contrato de transporte e os danos
experimentados
pela
autora,
os
quais
foram
seguramente demonstrados (fls. 24/25 e 417/422).
As lesões ocasionaram sofrimento à
vítima, representando os danos morais experimentados. Inclusive, neste aspecto, a
seguradora responderá solidariamente, nos termos
da Súmula 537 do E. STJ:
“Em ação de reparação de danos,
a seguradora denunciada, se aceitar a
denunciação ou contestar o pedido do
autor, pode ser condenada, direta e
solidariamente junto com o segurado, ao
pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009012-32.2010.8.26.0020/50000 - São Paulo - Voto no 47456 -
S/A/V/R/R/R
5
apólice.”
As rés foram condenadas ao valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais e R$2,70 (dois reais e setenta centavos) a
título
de
danos
materiais,
quantia
esta
representativa do valor da passagem.
A apólice de fl. 242 revela que os
danos do caso concreto estão inseridos na cobertura contratada, inexistindo motivo de
reforma da sentença neste aspecto.
O dano material está demonstrado,
pois
representativo
do
valor
que
a
vítima
desembolsou a título de passagem.
O pedido de redução do valor da
indenização dos danos morais está prejudicado,
pois esta C. Câmara majorou a verba, entendendo
que a quantia de R$3.000,00 era ínfima, conforme
fls. 797/798.
Os “dies a quo” da correção monetária
e dos juros de mora fixados na r. sentença e no
acórdão estão corretos também, tendo em vista o
disposto no art. 405 do Código Civil e Súmula 362
do E. STJ.
Por fim, cabível a condenação da
seguradora
às
verbas
sucumbenciais
no
caso
concreto, uma vez que a recorrente, ao lado da
transportadora, defendeu a ausência de “nexo
causal”.
A defesa da seguradora extrapolou os
limites do contrato de seguro, o que autoriza a
fixação da sucumbência como lançado na r. sentença.
Assim, deve o apelo da seguradora ser
conhecido em parte e, na parte conhecida, não deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009012-32.2010.8.26.0020/50000 - São Paulo - Voto no 47456 -
S/A/V/R/R/R
6
ser acolhido.
Ante
o
exposto,
acolhem-se
os
embargos sem qualquer efeito modificativo.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator